Tribunal: TJES
Processo: 5011284-52.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Erro de Fato
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011284-52.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: SERGIO MORAIS

REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. CARÊNCIA DA AÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. RESCISÓRIA FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA (ARTIGO 966, INCISOS V E VIII, DO CPC). MATÉRIAS IDÊNTICAS ADUZIDAS NA AÇÃO RESCINDENDA. QUESTÕES JÁ DEBATIDAS E SUPERADAS. SUCEDÂNEO RECURSAL. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1)
A parte requerida arguiu preliminar de carência da ação, pois não configurado o erro de fato para fundamentar a ação rescisória, com base no inc. VIII do art. 966 do CPC, pois não há como admitir a rescisória pela valoração ou interpretação. Entretanto, a alegação não deve ser acolhida, vez que se confunde com o mérito desta. Preliminar rejeitada.

2)
O erro de fato capaz de dar ensejo à rescisão de uma decisão transitada em julgado constitui um erro do julgador em relação ao conjunto probatório dos autos, um evidente equívoco, não uma questão de interpretação ou entendimento pertencente à esfera subjetiva do julgador, tampouco em relação a uma prova que não existia há época e foi produzida posteriormente. Nessa perspectiva, mister que a decisão rescindenda tenha incorrido em erro de percepção do fato jurídico, não podendo ser resultante de critério interpretativo do julgador.

3)
No caso em análise, da leitura da sentença e do acórdão, verifica-se que a prescrição foi ponto controvertido e alvo de análise nos pronunciamentos judiciais de forma expressa. Portanto, considerando que a alegada prescrição da pretensão autoral foi devidamente analisada na sentença e confirmada em segunda instância, não há erro de fato que, ao menos, se aproxime do repercutido no inciso VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, mas de simples interpretação dos fatos e das provas. O que se verifica, em verdade, é a clara intenção do autor de rever a decisão já transitada em julgado, em decorrência de desfecho desfavorável, não podendo a ação rescisória servir de instrumento para rediscussão de demanda, nem como sucedâneo de recurso.

4) Ação conhecida e julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de ação rescisória proposta por
SERGIO MORAIS
com o objetivo de rescindir sentença proferida no bojo da Ação Ordinária tombada sob o nº 0012910-66.2015.8.08.0024, aforada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pela qual o douto Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Outrossim, condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Na peça preambular da presente ação rescisória, o requerente aduz, em resumo, que “Restou equivocada a decisão que alegou que o direito de ação do Requerente nasceu em 22/09/2006 e por ter ajuizado a Ação em 29/04/2015, a pretensão autoral se encontrava fulminada pela prescrição, portanto tratando-se de decisão fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, conforme dispõe o artigo 966, VIII do CPC”.

Denuncia ainda que “o Requerente permanece até os dias atuais impedido de realizar as etapas classificatórias do processo seletivo do Curso de Habilitação de Cabos / 2006, o qual foi impedido de realizar por estar respondendo o processo criminal, mesmo tendo recebido sentença criminal absolutória em relação ao referido processo”.

Defende, assim, a rescisão da sentença impugnada com fulcro no inciso VIII, do art. 966 do Diploma Processual Civil.

Por considerar presentes os pressupostos que autorizam o deferimento de tutelas de urgência, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para fins de determinar que o Estado do Espírito Santo, por meio da Polícia Militar, aplique ao Requerente a Prova de Conhecimento Intelecto Profissional - PCIP (prova escrita) e o Teste de Aptidão Física - TAF (teste físico) referente ao processo seletivo do Curso de Habilitação de Cabo - CHC 2006. Não obstante, requer a realização dos referidos testes nos seguintes termos:

a.1) Que tendo em conta o princípio da isonomia, requer que a atual elaboração, correção e aplicação da Prova de Conhecimento Intelectual - Profissional seja correspondente ao mesmo conteúdo programático, ao mesmo grau de dificuldade e as mesmas condições da Prova de Conhecimento ELABORADA, CORRIGIDA E APLICADA durante o processo seletivo do Curso de Habilitação de Cabo - CHC Turma de 2006.

a.2) Que tendo em conta o princípio da isonomia, requer que entre a convocação do Requerente e a data da efetiva aplicação da Prova de Conhecimento Intelectual – Profissional, seja concedido um período não menor que 45 (quarenta e cinco) dias para que o Requerente tenha condições de se preparar para a referida prova.

a.3) Que tendo em conta o princípio da isonomia, requer que o Teste de Aptidão Física seja aplicado conforme às regras pertinentes à idade atual do Requerente.

a.4 ) Que mesma ordem seja assegurado que a nota obtida nas respectivas etapas da Prova Escrita e Teste Físico, seja somada à Avaliação de Títulos do Requerente, formando sua média final, que caso sendo igual ou superior à média do último colocado pelo critério de merecimento no CHC 2006, que sua a promoção retroaja, em ressarcimento de preterição ao CHC turma de 2006.

Pugna, ao final, pela o procedência ao pedido para rescindir a r. sentença proferida em sede da Ação Ordinária (processo nº 0012910-66.2015.8.08.0024) ajuizada junto à 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual - Comarca de Vitória, com a prolação de novo julgamento confirmando definitivamente a liminar concedida.

Decisão da Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva no ID nº 6176718 indeferindo o pedido liminar.

Contestação apresentada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID nº 6979948 apresentando impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita. Outrossim, arguiu pela inadmissibilidade da presente ação rescisória, por considerar que a prescrição foi ponto controvertido na sentença transitada em julgado. Alega ainda a ocorrência de prescrição da pretensão autoral. Quanto ao mérito propriamente dito, alega a ausência de certeza/presunção de que o autor passaria na prova de seleção do CHC/2006 e que, “sendo incerta a promoção, não há que se falar em ressarcimento de preterição, ainda que se tenha por existente a falha administrativa”. Com isso, pugnou, preliminarmante, pela revogação da gratuidade de justiça concedida e pela inadimissão da presente ação rescisória, em razão da ausência das hipóteses de cabimento, a fim de que o processo seja extinto sem resolução do mérito. Subsidiariamente, pugna pela extinção do feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, em razão da ocorrência de prescrição da pretensão autoral ou, ainda, a improcedência da ação em decorrência da ausência de substrato fático-jurídico.

Manifestação da D. Procuradoria de Justiça no ID nº 7049893 pela prescindibilidade de intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já brevemente relatado, cuida-se de ação rescisória proposta por
SERGIO MORAIS
com o objetivo de rescindir sentença proferida no bojo da Ação Ordinária tombada sob o nº 0012910-66.2015.8.08.0024, aforada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pela qual o douto Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Outrossim, condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Na exordial do processo referência (nº 0012910-66.2015.8.08.0024) o requerente aduziu, em síntese, que no dia 17/12/2003 disparou com arma de fogo em direção a um assaltante na tentativa de o deter e que, devido ao episódio, passou a responder o processo n° 024.050.078.658, na vara da Auditoria Militar; que no ano de 2006 para 2007 a Polícia Militar organizou processo seletivo para o Curso de Habilitação de Cabos (CHC), no qual se inscreveu para concorrer a uma vaga dentro do critério de merecimento, no entanto, em razão de sua condição sub judice, teve a sua inscrição indeferida; que foi impedido de participar do CHC turma 2006 por não estar amparado pela Lei Complementar n° 166/1999 (BECG n° 007/2006 e BGPM n° 42/2012); que no ano de 2012 aduz que foi informado que o episódio que desencadeou o processo criminal foi apurado por meio de Inquérito Policial Militar – IPM N° 025/2004, tendo como encarregado o tenente PM Edson Santos Silva; que em virtude dos graves erros cometidos pelo tenente PM Edson Santos Silva na condução do IPM n° 025/04, a conclusão do procedimento foi publicada em boletim reservado da Polícia Militar, cujo o acesso é limitado aos oficiais; que a conclusão obtida por meio do IPM n° 025/04 foi a de que a conduta do investigado, ora requerente, encontrava-se amparada pela Lei Complementar n° 166/99; que devido à restrita publicação do encerramento do IPM n° 025/04, alega o requerente que, em relação à condição sub judice do processo n° 024.050.078.658 da Vara da Auditoria Militar, este se encontrava plenamente amparado pelo Lei Complementar n° 166/1999.

Diante disso, afirmou que, por estar amparado pela Lei Complementar n° 166/1999, a comissão organizadora do concurso cometeu grave erro administrativo ao impedir a sua inscrição e participação no processo seletivo.

Registrou que em virtude da publicização do IPM ter se dado de maneira secreta, somente tomou conhecimento do suposto erro praticado pela comissão organizadora a partir do Parecer n° 94, publicado em 22/11/2012.

Após o
iter
procedimental, sobreveio sentença reconhecendo a ocorrência do instituto da prescrição, sob os seguintes fundamentos:

Primeiramente, observo que o requerido sustenta, em prejudicial de mérito, que a pretensão autoral encontra-se prescrita, uma vez que a ação na qual o autor era réu junto à vara de auditoria militar foi arquivada em 23/09/2009, tendo transitado em julgado em data anterior, mas a presente demanda foi ajuizada somente em 29 de abril de 2015.

O autor, por sua vez, alega que a presente ação foi ajuizada a fim de reparar grave erro praticado pela administração pública em seu desfavor, impedindo-o de participar do CHC/2006, sendo que tal erro foi reconhecido somente em 22 de novembro de 2012, através do Parecer nº 094/2012.

Como é cediço, o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 aduz que “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

A pretensão autoral, conforme relatado, consiste na aplicação de prova escrita e prova física, etapas concernentes ao processo seletivo do Curso de Habilitação de Cabos turma 2006, para que seja promovido em ressarcimento de preterição, em razão de sua equivocada eliminação.

Isto posto, denota-se dos autos que a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo considerou que o candidato estava na condição “sub judice”, sem observar que estaria abarcado pelas exceções previstas na Lei Complementar n° 166/1999 – fls. 26/27. Posteriormente, através do Parecer nº 094/2012, reconheceu que a conduta do militar se encontrava amparada, nos termos da referida legislação – fl. 34.

Sendo assim, embora o marco temporal a que se refere o autor seja o mencionado Parecer nº 094/2012, publicado em 22/11/2012, este não foi o ato que deu causa ao seu direito; referido documento tão somente reconheceu uma situação pretérita, originada pelo ato que o impediu de se inscrever no certame.

Portanto, à luz do caso em concreto, pode-se dizer que o direito de ação da parte requerente nasceu em 22/09/2006, data em que foi publicado Boletim da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo considerando-o na condição “sub judice”. O autor, ciente da causa que impossibilitou sua inscrição no certame, não demonstrou ter adotado qualquer providência para realizar as provas, seja recorrendo na via administrativa ou judicial. Também não demonstrou ter se inscrito em outros processos seletivos até o ano de 2012, mesmo após ter sentença absolutória transitada em julgado no ano de 2009.

Por seu turno, a presente ação foi ajuizada somente em 29 de abril de 2015, estando a pretensão autoral fulminada pela prescrição.

Na peça preambular da presente ação rescisória, o requerente aduz, em resumo, que “Restou equivocada a decisão que alegou que o direito de ação do Requerente nasceu em 22/09/2006 e por ter ajuizado a Ação em 29/04/2015, a pretensão autoral se encontrava fulminada pela prescrição, portanto tratando-se de decisão fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, conforme dispõe o artigo 966, VIII do CPC”.

Denuncia ainda que “o Requerente permanece até os dias atuais impedido de realizar as etapas classificatórias do processo seletivo do Curso de Habilitação de Cabos / 2006, o qual foi impedido de realizar por estar respondendo o processo criminal, mesmo tendo recebido sentença criminal absolutória em relação ao referido processo”.

Defende, assim, a rescisão da sentença impugnada com fulcro no inciso VIII, do art. 966 do Diploma Processual Civil.

Por considerar presentes os pressupostos que autorizam o deferimento de tutelas de urgência, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para fins de determinar que o Estado do Espírito Santo, por meio da Polícia Militar, aplique ao Requerente a Prova de Conhecimento Intelecto Profissional - PCIP (prova escrita) e o Teste de Aptidão Física - TAF (teste físico) referente ao processo seletivo do Curso de Habilitação de Cabo - CHC 2006. Não obstante, requer a realização dos referidos testes nos seguintes termos:

a.1) Que tendo em conta o princípio da isonomia, requer que a atual elaboração, correção e aplicação da Prova de Conhecimento Intelectual - Profissional seja correspondente ao mesmo conteúdo programático, ao mesmo grau de dificuldade e as mesmas condições da Prova de Conhecimento ELABORADA, CORRIGIDA E APLICADA durante o processo seletivo do Curso de Habilitação de Cabo - CHC Turma de 2006.

a.2) Que tendo em conta o princípio da isonomia, requer que entre a convocação do Requerente e a data da efetiva aplicação da Prova de Conhecimento Intelectual – Profissional, seja concedido um período não menor que 45 (quarenta e cinco) dias para que o Requerente tenha condições de se preparar para a referida prova.

a.3) Que tendo em conta o princípio da isonomia, requer que o Teste de Aptidão Física seja aplicado conforme às regras pertinentes à idade atual do Requerente.

a.4 ) Que mesma ordem seja assegurado que a nota obtida nas respectivas etapas da Prova Escrita e Teste Físico, seja somada à Avaliação de Títulos do Requerente, formando sua média final, que caso sendo igual ou superior à média do último colocado pelo critério de merecimento no CHC 2006, que sua a promoção retroaja, em ressarcimento de preterição ao CHC turma de 2006.

Considera presentes os elementos ensejadores das medidas emergenciais, tanto a verossimilhança de suas alegações quanto o periculum in mora consistente no risco de ineficácia do provimento final, consistente no “prejuízo sofrido pelo Requerente, porquanto já se passaram mais de 15 (quinze) anos que se encontra impedido de realizar as etapas do CHC de 2006, e embora tenha obtido sentença absolutória, a PMES lhe negou o direito de realizar as etapas do certame”

Pugna, ao final, pela o procedência ao pedido para rescindir a r. sentença proferida em sede da Ação Ordinária (processo nº 0012910-66.2015.8.08.0024) ajuizada junto à 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual - Comarca de Vitória, com a prolação de novo julgamento confirmando definitivamente a liminar concedida.

Decisão da Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva no ID nº 6176718 indeferindo o pedido liminar.

Contestação apresentada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID nº 6979948 apresentando impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita. Outrossim, arguiu pela inadmissibilidade da presente ação rescisória, por considerar que a prescrição foi ponto controvertido na sentença transitada em julgado. Alega ainda a ocorrência de prescrição da pretensão autoral. Quanto ao mérito propriamente dito, alega a ausência de certeza/presunção de que o autor passaria na prova de seleção do CHC/2006 e que, “sendo incerta a promoção, não há que se falar em ressarcimento de preterição, ainda que se tenha por existente a falha administrativa”. Com isso, pugnou, preliminarmante, pela revogação da gratuidade de justiça concedida e pela inadimissão da presente ação rescisória, em razão da ausência das hipóteses de cabimento, a fim de que o processo seja extinto sem resolução do mérito. Subsidiariamente, pugna pela extinção do feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, em razão da ocorrência de prescrição da pretensão autoral ou, ainda, a improcedência da ação em decorrência da ausência de substrato fático-jurídico.

Manifestação da D. Procuradoria de Justiça no ID nº 7049893 pela prescindibilidade de intervenção no feito.

Pois bem.

De plano, quanto ao pedido de impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, anoto que a parte autora já havia realizado o pagamento das custas processuais, conforme comprovante juntado no ID nº 5273419, motivo pelo qual deixo de analisar tal impugnação.

Passo à análise da preliminar de inadmissibilidade da ação rescisória arguida pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

DA PRETENSÃO RESCISÓRIA

Como cediço, a ação rescisória é instrumento processual que visa a desconstituir a autoridade da coisa julgada.

Sendo assim, considerando que a coisa julgada guarda como substrato a concretização do princípio da segurança jurídica, pedra angular do Estado Democrático de Direito, a sua propositura somente é admitida em hipóteses excepcionais, elencadas taxativamente no art. 966, do CPC.

A parte requerida arguiu preliminar de carência da ação, pois não configurado o erro de fato para fundamentar a ação rescisória, com base no inc. VIII do art. 966 do CPC, pois não há como admitir a rescisória pela valoração ou interpretação.

Entretanto, a alegação não deve ser acolhida, vez que se confunde com o mérito desta.

Assim,
considerando que a preliminar se confunde com o mérito, rejeito-a.

Passo, então, à análise do mérito da demanda.

MÉRITO

Avançando ao pleito autoral, adianto que entendo não prosperar o pedido inicial, manejado para alcançar o juízo rescindendo, consoante exposição adiante declinada.

Com efeito, o Código de Processo Civil, ao elencar o erro de fato como hipótese legal de rescindibilidade de decisão judicial transitada em julgado, assim disciplina a matéria:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1 Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

Da jurisprudência assentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça extraio:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI NÃO CONFIGURADOS.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. (...)
II - Ação rescisória proposta com fundamento em erro de fato e violação a literal disposição de lei. Não configuração de: a) erro de fato, porquanto
os fatos indicados não foram ignorados, não houve erro de percepção
, mas critério interpretativo diverso do defendido pelo Autor; e b) violação a literal disposição de lei, uma vez que o acórdão rescindendo concluiu que tais dispositivos não são aplicáveis ao caso, adotando interpretação cabível, embora não consentânea com a pretensão veiculada na ação rescisória.
III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt na AR 5.614/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 01/08/2017) (sublinhei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. PRESCRIÇÃO. CINCO MAIS CINCO. AUSÊNCIA DE OFENSA LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO. 1. A decisão rescindenda adotou entendimento consolidado no STJ sobre a prescrição decenal do tributos sujeitos a lançamento por homologação. 2. A violação da lei, para justificar a procedência da demanda rescisória, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade, o que não ocorreu no caso dos autos, uma vez que privilegiou entendimento consolidado no âmbito da Corte Especial no julgamento do AI nos EREsp 644736/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 6.6.2007.
3. Há erro de fato quando o órgão julgador imagina ou supõe que um fato existiu, sem nunca ter ocorrido; ou quando simplesmente ignora fato existente, não se pronunciando sobre ele.
Trata-se, portanto, de um erro de percepção, e não de um critério interpretativo do juiz, o que não ocorreu no caso dos autos. Ação rescisória improcedente.”
( AR 4.218/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2011, DJe 06/10/2011)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR ESTADUAL. CARGOS EM COMISSÃO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REVISÃO DA PREMISSA JURÍDICA ADOTADA.
CRITÉRIO INTERPRETATIVO. DESCABIMENTO
. ENFRENTAMENTO DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE NORMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. "Há erro de fato quando o órgão julgador imagina ou supõe que um fato existiu, sem nunca ter ocorrido; ou quando simplesmente ignora fato existente, não se pronunciando sobre ele. Trata-se, portanto, de um erro de percepção, e não de um critério interpretativo do juiz" (AR 4.218/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJ de 6/10/2011). 2. A solução da controvérsia acerca da exigência de contribuição ao RGPS sobre a remuneração de servidores não efetivos do Estado de Pernambuco, ocupantes exclusivamente de cargos em comissão, depende do reexame da interpretação conferida pelo acórdão de origem à EC 20/98, da Constituição Estadual e da LC 03/PE, o que é inviável na via eleita, conforme regime de competência estabelecido pelo art. 05, III, da CF de 1988. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag 1430045/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 25/09/2012)

Nas palavras de Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha:

"O erro de fato leva a uma sentença injusta . Realmente, para que a sentença seja justa, faz-se necessário que aprecie ou suponha corretamente os fatos, 'pois, caso contrário emprestará consequências jurídicas que não parte, CPC). Trata-se, enfim, de uma suposição inexata, de um erro de percepção ou de uma falha que escapou à vista do juiz, ao compulsar os autos do processo, relativo a um ponto incontrovers o. O erro de fato constitui um erro de percepção, e não de um critério interpretativo do juiz".
(Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência

originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. Volume 3, 13ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 506)

O erro de fato capaz de dar ensejo à rescisão de uma decisão transitada em julgado constitui um erro do julgador em relação ao conjunto probatório dos autos, um evidente equívoco, não uma questão de interpretação ou entendimento pertencente à esfera subjetiva do julgador, tampouco em relação a uma prova que não existia há época e foi produzida posteriormente.

Nessa perspectiva, mister que a decisão rescindenda tenha incorrido em erro de percepção do fato jurídico, não podendo ser resultante de critério interpretativo do julgador.

No caso em análise, da leitura da sentença (ID nº 3762736 - Pág. 26 e 27) e do acórdão (ID nº 3762736 - Pág. 71), verifica-se a prescrição foi ponto controvertido e alvo de análise nos pronunciamentos judiciais de forma expressa

Portanto, a alegada prescrição da pretensão autoral foi devidamente analisada na sentença e confirmada em segunda instância, entendendo que “a ação no qual o autor era réu junto à vara de auditoria militar foi arquivada em 23/09/2009, tendo transitado em julgado em data anterior, mas a presente demanda foi ajuizada somente em 29 de abril de 2015”

Nessa linha, não há erro de fato que, ao menos, se aproxime do repercutido no inciso VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, mas de simples interpretação dos fatos e das provas.

O que se verifica, em verdade, é a clara intenção do autor de rever a decisão já transitada em julgado, em decorrência de desfecho desfavorável, não podendo a ação rescisória servir de instrumento para rediscussão de demanda, nem como sucedâneo de recurso.

Em mesmo sentido, destaco:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INÉPCIA DA INICIAL - PRELIMINAR REJEITADA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - ERRO DE FATO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPROCEDÊNCIA. - Estando a exordial devidamente fundamentada, sendo claros e inteligíveis o pedido e a causa de pedir, não há que se falar em inépcia da inicial - Não há que se falar em prescrição, quando não há provas de que transcorreu mais de três anos entre a inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito e o ajuizamento da ação, cuja sentença se pretende a rescisão -
O erro de fato, hábil a ensejar a rescisão da sentença, ocorre quando o juiz parte de uma suposição inexata, equivocada, relativa a um ponto incontroverso. Advém, pois, de um erro de percepção e não um critério interpretativo do juiz - Não procede o pedido apresentado na ação rescisória, sob o fundamento de que houve erro de fato, quando, a bem da verdade, busca a parte autora reexame do que restou decidido na ação matriz, enquanto que o pedido desta ação se limita estritamente às hipóteses elencadas no art. 966 do CPC/15 - Não se admite a utilização da estreita via da ação rescisória, para rediscussão de fatos e fundamentos jurídicos contrários ao interesse da parte autora.
(TJ-MG - AR: 07001045020198130000, Relator: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 02/07/2020, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2020)

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO - AFASTADA – MÉRITO – RESCISÓRIA FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA (ARTIGO 966, INCISOS V E VIII, DO CPC)– MATÉRIAS IDÊNTICAS ADUZIDAS NA AÇÃO RESCINDENDA – QUESTÕES JÁ DEBATIDAS E SUPERADAS - SUCEDÂNEO RECURSAL - AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. I – A parte ré sustentou não configurado o erro de fato para fundamentar a ação rescisória, com base no inc. VIII do art. 966 do CPC, pois não há como admitir a rescisória pela valoração ou interpretação do acervo probatório, tampouco reexame de provas. Entretanto, a alegação não deve ser acolhida, vez que se confunde com o mérito desta. II – Conforme se extrai da sentença e acórdão que julgou o recurso de apelação interposto pela ora autora, todas as matérias postas em debate nesta ação rescisória já foram devidamente debatidas e analisadas no processo rescindendo. Assim, a mera pretensão à reanálise da matéria não possibilita a utilização da presente via. III – O erro de fato capaz de dar ensejo à rescisão de uma decisão transitada em julgado constitui um erro do julgador em relação ao conjunto probatório dos autos, um evidente equívoco, e não uma questão de interpretação ou entendimento pertencente à esfera subjetiva do julgador. IV - O cabimento da ação rescisória com amparo no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil exige a comprovação de que o julgado rescindendo atribuiu à norma uma interpretação manifestamente descabida, contrariando-a em sua essência.
Assim, deve ser constatado que a interpretação dada pela decisão rescindenda seja de tal forma aberrante que viole a disposição legal literal acerca da matéria, não sendo possível a desconstituição da coisa julgada tão somente para o fim de alterar o entendimento anteriormente esposado acerca da matéria posta em exame.
VI – Ação conhecida e julgada improcedente. (TJ-MS - AR: 14055603020208120000 Campo Grande, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 21/03/2023, 3ª Seção Cível, Data de Publicação: 22/03/2023)

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
julgo improcedente o pedido formulado na ação rescisória
, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar